Tribunal: STF
Processo: RE 1508422
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. AKAD Seguros S.A. formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 17) contra capítulo de acórdão (eDoc 12) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ementa do julgamento apresenta o seguinte teor:



    APELAÇÃO DA AUTORA E RECURSO ADESIVO DA RÉ – EXAME EM CONJUNTO – AÇÃO REGRESSIVA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA – extravio da mercadoria e direito de regresso da seguradora que são fatos incontroversos e não foram objeto de questionamento recursal – incidência da Convenção de Montreal que tem lugar nas hipóteses de extravio de bagagem e de extravio de carga – orientação do STJ e precedentes deste tribunal nesse sentido – indenização corretamente limitada a Direitos Especiais de Saque – caso dos autos em que não bastavam as informações consignadas na nota fiscal para que a autora fosse indenizada integralmente em regresso – necessidade de que a autora fizesse constar do conhecimento do transporte o valor da mercadoria transportada, o que ela não fez – transporte aéreo de carga realizado em modalidade na qual não houve declaração de valor, consoante se infere do campo do conhecimento de transporte – campo denominado destinado à informação da cobrança do frete com base no valor da carga e ao pagamento de quantia suplementar que estava zerado – pagamento pelo transporte que não foi feito com base no valor da carga adoção do peso da mercadoria como parâmetro – caso que era mesmo de indenização tarifada – montante da indenização tarifada aplicabilidade do disposto na alínea 3 do artigo 22 da Convenção de Montreal que trata do transporte de carga – alínea 2 utilizada como parâmetro pelo magistrado a quo que não pode prevalecer, porque diz respeito ao transporte de bagagem – carga extraviada que pesava dois quilogramas – indenização que deve ser reduzida para 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, perfazendo o montante de 34 Direitos Especiais de Saque – incidência dos juros de mora de 1% a.m. que se dá mesmo a partir da citação e não do evento ou do desembolso, como pediu a autora, uma vez que a relação entre a segurada e a autora é contratual – inteligência do art. 405 do CC. 



    Resultado: apelação da autora desprovida. Recurso da ré parcialmente provido.



    Sustenta, a recorrente, em síntese, que esse pronunciamento do Tribunal Estadual, em ação regressiva proposta por seguradora contra transportador aéreo internacional, ao entender aplicável a modalidade de indenização tarifada prevista na Convenção de Montreal na discussão atinente ao arbitramento de indenização por irregularidade perpetrada pela empresa aérea no transporte internacional de carga, viola preceitos constitucionais.



    Pugna, ao final, pelo provimento do apelo excepcional para o fim de afastar a limitação estabelecida pela Convenção de Montreal e, assim, determinar, à parte recorrida, o reembolso do valor integral dispendido pela seguradora na indenização da carga extraviada.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Plenário do Supremo, ao apreciar agravo interno em embargos de divergência no RE 1.372.360, firmou, por maioria, em acórdão sob redatoria do ministro Gilmar Mendes, compreensão no sentido da aplicabilidade do Tema n. 210 em questões envolvendo também o transporte aéreo de cargas e, assim, a prevalência da Convenção de Montreal na estipulação do limite indenizatório cominado ao transportador quando da má prestação desse serviço. Esse entendimento se aplica, inclusive, em ações de regresso propostas por seguradoras, consoante se observa da ementa daquele precedente:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 



    2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 



    3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 



    4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso.



    5. Agravo regimental provido.



    (ARE 1.372.360 ED-AgR-EDv-AgR, Plenário, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    Assim, o acórdão do Colegiado de origem, ao aplicar a Convenção de Montreal na questão referente ao limite de indenização por irregularidade perpetrada por empresa aérea na prestação do serviço de transporte internacional de cargas, está em consonância com o assentimento prolatado pelo Pleno da Suprema Corte ao apreciar os embargos de divergência no ARE 1.372.360.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente